Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estendeu a execução a outra sociedade empresária e aos seus diretores, com fundamento na aplicação da teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC, em razão da insolvência da devedora originária e da configuração de grupo econômico de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da insolvência da devedora originária e da caracterização de grupo econômico de fato, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sempre que sua autonomia representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, sendo desnecessária a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A jurisprudência do STJ (REsp n. 279.273/SP) admite a aplicação da teoria menor nos âmbitos consumerista e ambiental, bastando a comprovação da insolvência da pessoa jurídica.
5. Tentativas reiteradas e infrutíferas de localizar bens da devedora originária caracterizam insolvência apta a justificar a medida excepcional.
6. Indícios robustos de grupo econômico de fato, como identidade de diretores e confissão extrajudicial em termo de transação fiscal, reforçam a legitimidade da extensão da responsabilidade.
7. Precedentes desta Corte já reconheceram a interligação empresarial e a confusão patrimonial entre as sociedades envolvidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC prescinde de prova de fraude, bastando que a personalidade jurídica seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
2. A insolvência da pessoa jurídica, evidenciada por tentativas infrutíferas de localizar bens, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito consumerista.
3. A configuração de grupo econômico de fato, demonstrada por identidade de diretores e confissão extrajudicial, legitima a extensão da responsabilidade executiva a outras sociedades e a seus administradores.